Tribunal: TJPA
Processo: 0023756-56.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023756-56.2014.8.14.0301

APELANTE: LCN ASSESSORIA S/S LTDA

APELADO: COOMIGASP COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE SERRA PELADA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LCN ASSESSORIA S/S LTDA contra sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a ação de cobrança de honorários contábeis movida em face da COOMIGASP - COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE SERRA PELADA.

A sentença recorrida fundamentou-se na insuficiência de prova documental acerca da efetiva prestação dos serviços contábeis e na inexistência de comprovação do vínculo obrigacional entre as partes.

A apelante sustenta que os serviços foram prestados, que há documentos que comprovam a relação contratual e que a sentença desconsiderou as provas juntadas aos autos, violando os princípios da boa-fé e do enriquecimento sem causa.

A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, alegando ausência de prova suficiente da prestação dos serviços e inexistência de contrato formal vinculando as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há vínculo obrigacional entre as partes que justifique a cobrança dos honorários contábeis; e (ii) analisar se a apelante apresentou provas suficientes para comprovar a prestação dos serviços alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo necessária a comprovação da efetiva prestação dos serviços contábeis.

A documentação apresentada pela apelante não demonstra, de forma inequívoca, que os serviços contábeis foram efetivamente prestados, sendo insuficiente para fundamentar a cobrança dos honorários.

A apelada juntou documentos que reforçam sua tese, incluindo provas de que outra empresa foi contratada para a realização dos serviços contábeis no mesmo período e de que houve intervenção judicial na cooperativa, com auditoria determinada para apuração de irregularidades.

Nos contratos bilaterais, o cumprimento da obrigação de uma parte pressupõe o adimplemento da outra, conforme artigo 476 do Código Civil, sendo inviável a exigência de pagamento sem a demonstração da prestação dos serviços.

A jurisprudência reforça o entendimento de que a ausência de prova inequívoca da prestação dos serviços contábeis conduz à improcedência da ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova da efetiva prestação dos serviços contábeis incumbe ao autor da ação de cobrança, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

A ausência de documentos idôneos que demonstrem a prestação dos serviços inviabiliza a condenação ao pagamento dos honorários contábeis.

Nos contratos bilaterais, a exigência de contraprestação pressupõe o cumprimento da obrigação pela parte credora, conforme artigo 476 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10702051989623003, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 30.05.2019; TJ-MT, RI nº 1019843-44.2020.8.11.0003, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 20.03.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
LCN ASSESSORIA S/S LTDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a ação de cobrança de honorários contábeis movida em desfavor da
COOMIGASP - COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE SERRA PELADA

.

A decisão recorrida, lançada ao id. 7010808, concluiu pela improcedência da ação, fundamentando-se na ausência de prova documental robusta da prestação dos serviços contábeis alegados pela parte autora, bem como na inexistência de comprovação suficiente do vínculo obrigacional entre as partes

.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id. 7010809, a apelante sustenta, em síntese: (i) que os serviços foram efetivamente prestados, havendo documentos que demonstram a relação contratual com a apelada; (ii) que houve reconhecimento implícito da dívida por parte da cooperativa apelada; (iii) que a sentença desconsiderou as provas juntadas aos autos e feriu os princípios da boa-fé e do enriquecimento sem causa; e (iv) que deve ser reformada a decisão para condenar a apelada ao pagamento dos valores cobrados, corrigidos monetariamente.

Em contrarrazões, colacionadas ao id. 7010810, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, alegando, em síntese: (i) que não há prova suficiente da prestação dos serviços; (ii) que inexistiu contrato formal que vinculasse as partes; (iii) que os documentos apresentados pela apelante não são idôneos para demonstrar a existência da dívida; e (iv) que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II - Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise da existência de vínculo obrigacional entre as partes e à suficiência das provas apresentadas pela apelante para embasar a cobrança dos honorários contábeis.

A sentença recorrida analisou detidamente a documentação anexada pela parte autora e constatou que não há elementos suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços contábeis. Embora o contrato tenha sido assinado por representante legal da cooperativa, a magistrada de primeiro grau ressaltou que a apelante não apresentou provas documentais que corroborassem a realização das atividades descritas no contrato, como atas de assembleia, pareceres contábeis, balancetes mensais e trimestrais, e-mails, ARs ou protocolos de entrega dos relatórios de auditoria

.

No caso concreto, a ausência de documentação idônea inviabiliza o reconhecimento do direito ao pagamento pleiteado.

Ademais, a sentença também ponderou que a ré juntou documentos que reforçam sua alegação de que os serviços não foram prestados, incluindo prova de que, nos mesmos períodos em que a apelante afirma ter atuado, outra empresa foi contratada para executar os serviços contábeis. Além disso, a cooperativa sofreu intervenção judicial, com decisão determinando a reorganização administrativa e auditorias para apurar irregularidades da gestão anterior. Os autos contêm denúncia do Ministério Público contra o diretor que assinou o contrato em questão, sob a acusação de crimes patrimoniais em desfavor da cooperativa

.

Diante desse contexto, não há como reformar a decisão de primeiro grau, uma vez que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que determina que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

No mais, o artigo 476 do Código Civil estabelece que, nos contratos bilaterais, nenhuma das partes pode exigir o cumprimento da obrigação da outra antes de cumprir a sua própria. Assim, mesmo que se reconheça a validade formal do contrato, a cobrança dos honorários contábeis pressupõe a demonstração da efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O contrato verbal de contratação de serviços, para haver condenação ao pagamento de valores a título de honorários tem de haver prova inequívoca, insofismável da comprovação de existência do alegado negócio. Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe à parte autora a comprovação de suas alegações, sob pena de improcedência do pedido.

(TJ-MG - AC: 10702051989623003 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 11/06/2019)

EMENTA RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA RECLAMADA – NOTA FISCAL – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA - RECLAMANTE QUE DEIXOU DE COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A LEGALIDADE DA COBRANÇA HONORÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança de honorários contábeis. 2 . Apresentação de nota fiscal desacompanhada de comprovante de relação jurídica ou indicativo de honorário contábil. 3. Na forma do art. 373, inc . I do CPC compete à reclamante a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Por considerar que a parte reclamante deixou de apresentar comprovante de relação jurídica entre as partes ou mesmo, contrato que indicasse a porcentagem de honorários devidos pelos serviços contábeis prestados, tem-se que a ação de cobrança deve ser julgada improcedente. 3 . Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019843-44 .2020.8.11.0003, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/03/2023)

Dessa forma, não há como reformar a sentença recorrida, uma vez que esta se encontra devidamente fundamentada na insuficiência probatória da alegação da apelante.

Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Belém, data da assinatura eletrônica

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 01/04/2025